Tribunal: TJES
Processo: 5000345-93.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-93.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE FONTANA DE BARROS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento nº:

5000345-93.2024.8.08.9101

(Processo de referência nº 5013473-82.2024.8.08.0048)

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido:
ALEXANDRE FONTANA DE BARROS

V O T O

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões e posteriormente o MP deu seu parecer.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada nos autos de nº 5013473-82.2024.8.08.0048, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte recorrida, determinando que o recorrente providenciasse medicamento oncológico: RITUXIMABE em que a doença acometida é LINFOMA DAS CÉLULAS MANTO NON HODGKINS.

A parte agravante sustenta: 1. Preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, devendo a parte autora ser intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, aplicando-se, assim, o entendimento obrigatório firmado, em 17/04/2023, no Acórdão em Referendo na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), com imediata remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no posso passivo da ação judicial; 2. Que a remessa dos autos à Justiça Federal se traduza em revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente; 3. atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 995, parágrafo único, cc art. 1.019, I, ambos do CPC

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o financiamento de medicamento oncológico compete à União ou de responsabilidade solidaria dos entes federativos.

Inicialmente, verifico que a decisão guerreada e proferida pelo Juízo
a quo
se fundamenta em laudo médico acostado aos autos
e enfrentamento de doença avançada e grave.

Ressalta-se que há extremo risco ao paciente dada a situação na qual a parte se encontra. Ademais, o indeferimento da medida acautelatória pode gerar dano irreparável risco de ineficácia do provimento jurisdicional.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida, especialmente porque houve constatação da necessidade d
o medicamento pleitado
, bem como que a
enfermidade
grave na qual a agravada se encontra necessita
urgentemente deste medicamento.

Nossa Constituição Federal evidencia a responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecer o tratamento de que necessita o paciente, não podendo o Estado tentar se eximir d
a
sua responsabilidade constitucional, sendo o direito a Saúde fundamental, conforme artigo 196 e artigo 23, inciso II, ambos da Constituição Federal.

Cite jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE DOXAZOSINA E CIPROTRONA ACETATO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA.
DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES
.
LEGITIMIDADE ESTADO
. TEMA 793/STF. FUNDAMENTOS DETERMINANTES AINDA DESCONHECIDOS PELA AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004589-85.2018.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 16.12.2019) (TJ-PR - RI: 00045898520188160130 PR 0004589-85.2018.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 16/12/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2019)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.546 – CE (2015/0063335-0) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDO: ZULMIRA DANIEL NUNES ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DECISÃO Vistos. Trata-se de Recurso Especial interposto pela UNIÃO, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento de apelação/remessa oficial, assim ementado (fl. 299e): CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOA NECESSITADA. PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE CÉLULAS B. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO, DO ESTADO E MUNICÍPIO. I -
Este Tribunal tem entendido que, no tocante às providências a serem tomadas para o imediato fornecimento de medicamentos a pessoa necessitada, a responsabilidade é solidária entre os entes da Federação, sendo, portanto, legítimos a União, Estado c Municípios
. II - É obrigação do Estado garantir às pessoas desprovidas de condições financeiras o direito ao recebimento de medicamentos e qualquer tratamento necessário à cura de suas enfermidades. III - No caso dos autos, a autora é portadora de neoplasia maligna, linfoma folicular grau 2 (CID C 85.1), havendo recomendação médica de que o tratamento da patologia é realizado com quimioterapia associada ao uso do medicamento RITUXIMABE na “dose de 375mg (375mg/m2) em cada ciclo de quimioterapia, num total de 8 (oito) ciclos” e que, posteriormente, "deve ser mantida a mesma dosagem em regime de manutenção a cada 2 meses, pelo período de 2 (dois) anos, totalizando 20 frascos de 500mg para completar o tratamento." IV - A Portaria nº 204/2007-GM do Ministério da Saúde estabelece explicitamente que "o financiamento das ações e serviços de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na
Constituição Federal

e na Lei Orgânica da Saúde".
(STJ - REsp: 1520546 CE 2015/0063335-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 07/08/2015)

Isto posto, vemos como acertada a decisão do juízo a quo, em conformidade com o parecer do D. MP (ID. 9073542), opinando pelo improvimento do presente agravo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)